Tribunal: TJPA
Processo: 0002961-98.2020.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002961-98.2020.8.14.0501

APELANTE: PAULO GERSON DOS SANTOS SILVA

FISCAL DA LEI: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006
.
IMPOSSIBILIDADE
.

Constata-se que foram apreendidos em poder do recorrente 26 (vinte e seis) embrulhos feitos em plástico transparente com substancia petrificada amarelada e 03 (três) pedras amareladas, todos pesando no total de 25,0g (vinte e cinco gramas), as quais foram submetidas as análises toxicológicas, tendo o resultado dado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína. Nesse diapasão, no que concerne à materialidade, verifica-se que restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 4704458 – pág. 09) e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 4704458 – pág. 13). Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo depoimento do policial que atuou no caso, bem como

o apelante em seu depoimento em juízo confessou a autoria delitiva do crime em comento, sendo o motivo, inclusive, do aditamento da denúncia realizado pela representante do Ministério Público (ID 4704618).
2. DA DESCONSIDERAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDENCIA.
Analisando concretamente a sentença condenatória, é possível perceber que o Juízo sentenciante absolveu os corréus quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Além disso, na dosimetria, não fora aplicada a agravante relacionada ao concurso de agentes.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,

pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
PAULO GERSON DOS SANTOS SILVA
(ID 6248691), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, conforme sentença de ID 4704629.

Narra a denúncia que no dia 05/07/2020, por volta de 00:30h, os réus PAULO GERSON DOS SANTOS SILVA e ELTON EDUARDO DA SILVA JARDIM foram flagrados pela Policia Militar tendo sob sua posse, no interior do veículo WW Gol, preto, placa NSS 7751, 26 (vinte e seis) embrulhos feitos em plástico transparente com substancia petrificada amarelada e 03 (três) pedras amareladas, todos pesando no total de 25,0g(vinte e cinco gramas), as quais foram submetidas as análises toxicológicas, tendo o resultado dado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a desclassificação do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito constante no art. 28 da mesma Lei. Requereu, também, a desconsideração do concurso de agentes.

Em contrarrazões (ID 6248695), a representante do Ministério Público em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do apelo, devendo ser mantida a sentença condenatória
in totum.

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Autos revisados.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006 PARA O ART. 28, DA LEI N° 11.343/2006.

No que se refere das alegações de que não há provas de que o Apelante estava transportando a substância ilícita para outro local, tampouco do exercício da mercância, convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre traficante e usuário. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso.

A doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a natureza da substância apreendida, a quantidade, o local, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e os antecedentes do agente.

In casu,
não há lugar para a desclassificação requerida, pois tudo converge no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), ou seja, a mercancia do entorpecente de que detinha a posse
.

Cumpre também consignar, que o fato de o apelante assumir fazer uso de substância proscrita não elide sua responsabilidade pelo delito de tráfico, vez que tais condutas não são incompatíveis.

Outrossim, a Defesa não se desincumbiu do ônus de provar que o entorpecente apreendido possuía fim específico, consubstanciado no consumo próprio.

Com efeito, o apelante foi flagrado

pela Policia Militar tendo sob sua posse, no interior do veículo WW Gol, preto, placa NSS 7751, 26 (vinte e seis) embrulhos feitos em plástico transparente com substancia petrificada amarelada e 03 (três) pedras amareladas, todos pesando no total de 25,0g (vinte e cinco gramas), as quais foram submetidas as análises toxicológicas, tendo o resultado dado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, conhecida vulgarmente como cocaína.

Nesse diapasão, no que concerne à materialidade, verifica-se que restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 4704458 – pág. 09) e do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 4704458 – pág. 13).

Do mesmo modo, observa-se que a autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo depoimento do policial que atuou no caso, senão vejamos:

A testemunha policial JULIO ANDRÉ DA SILVA ATAÍDE em seu depoimento prestado em Juízo relatou (ID 4704619):

Que a droga apreendida e apresentada foi encontrada dentro do veículo onde estavam os dois denunciados, veículo este que era conduzido por PAULO GERSON, o “Gersinho”, sendo que, no momento do flagrante, o mesmo negou ser o proprietário da droga; Que o mesmo alegou que não sabia de nada, apenas tinha solicitado para o amigo ELTON EDUARDO que lhe desse apoio no sentido de lhe transportar, já que prestava serviços de uber e a van que estava trabalhando apresentou problemas mecânicos; Que enquanto isso, ELTON logo confessou informalmente que a droga lhe pertencia, mas depois ficou provado que ambos estavam juntos.

Ademais, o apelante PAULO GERSON DOS SANTOS em seu depoimento em juízo confessou a autoria delitiva do crime em comento, sendo o motivo, inclusive, do aditamento da denúncia realizado pela representante do Ministério Público (ID 4704618).

Desta feita, resta inviável a pretendida desclassificação do delito para sua forma menos gravosa, vez que as provas dos autos demonstram que o apelante estava, de fato, praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

DA DESCONSIDERAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange ao pleito de desconsideração do concurso de agentes. Neste ponto, entendo que tal pleito também não merece guarida, em face ao flagrante equívoco.

Analisando concretamente a sentença condenatória, é possível perceber que o Juízo sentenciante absolveu os corréus quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Além disso, na dosimetria, não fora aplicada a agravante relacionada ao concurso de agentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

PAULO GERSON DOS SANTOS SILVA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 18/11/2021